Tribunal: STF
Processo: HC 56949
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - SERVIÇO DE LOTAÇÃO EM "KOMBIS" - HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A LIBERAÇÃO DO SERVIÇO, CONSIDERADO ILEGAL PELO ÓRGÃO COMPETENTE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL. Pedido originário que visa substituir recurso próprio não interposto no prazo legal (C.F., art. 119, II, "c"). 
Matéria que não pode ser discutida em habeas corpus. 
Habeas corpus não conhecido.